Tribunal: STF
Processo: ARE 1301277
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Indenização por dano moral. Tribunal de origem assentou a existência de excessos. Necessidade do reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.